Tribunal: TJSP
Processo: 1517800-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/2003. Reclamo do Ministério Público não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) As penas foram dosadas com razoabilidade e proporcionalidade. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso legal, ausentes circunstâncias judiciais

Ementa:
1-) Apelação criminal. Art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/2003. Reclamo do Ministério Público não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) As penas foram dosadas com razoabilidade e proporcionalidade. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso legal, ausentes circunstâncias judiciais desforáveis. Na segunda fase, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a sanção não pode ser reconduzida aquém do piso (Súmula 231 do STJ). Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final: três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
4-) Embora não se desconheça que se trata de crime hediondo, por força do art. 1o da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 13.497/2017, entende-se ser possível, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade e a conservação do regime aberto. Consoante as decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal nos "habeas corpus" 97.256/RS e 111.840/ES, houve o afastamento da vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos ou a estes equiparados, devendo-se observar o disposto nos artigos 33, 44 e 59 do Código Penal.